Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-39.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que se pretendia o fornecimento de medicamento, assim ementado:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MEDICAÇÃO. PARECER DESFAVORÁVEL NAT. MEDICAÇÃO SIMILAR FORNECIDA PELO SUS. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA E MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O interesse de agir, condição exigida para o exercício do direito de ação, consubstancia-se na necessidade de utilização do processo para o fim de resguardar um interesse substancial e na utilidade da via jurisdicional para a obtenção dessa finalidade.
2. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por JUREMA ANITA HEEMANN com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE VERA e o ESTADO DE MATO GROSSO, ambos recorridos, a viabilizar tratamento médico de uso de anticoagulante RIVAROXABANA (Xarelto), conforme receita médica.
3. No caso sub examine, não restou comprovada impossibilidade de uso do medicamento similar fornecido pelo SUS.
4. A Recorrida é acometida por Fibrilação Atrial, pelo que alega necessitar do uso contínuo do medicamento RIVAROXABANA (Xarelto).
5. Houve indeferimento da antecipação de tutela, sob o seguinte fundamento: “No caso dos autos, a receita médica que acompanha a inicial (pág. 22) informa que foi prescrito à requerente o medicamento XARELTO 20mg. O laudo médico juntado pela parte autora, o qual cita na sua exordial, traz o seguinte: “declaro para os devidos fins que a paciente Jurema Annita Heemann é portadora de fibrilação atrial crônica com CHADSVAS>2 e possui desta forma indicação de anticoagulação oral. Devido aos riscos de sangramento, e condições psicossociais de monitorização de efeito anticoagulante que pesam contra a varfariana optamos pela prescrição de rivaroxabana (Xarelto) no intuito de minimizar eventos tromboembólicos e sangramentos”.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, o órgão emitiu o Ofício no 0754/2018 informando que “as evidencias mostram que a rivaroxabana possuem a mesma eficácia da varfarina, medicação de melhor custo efetividade nos eventos trombóticos, e disponível na lista de Assistência Farmacêutica do SUS por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF). O laudo médico juntado pela parte autora afirma sim a necessidade do medicamento, contudo, em nenhum momento afirma que qualquer outro medicamento que venha a prescrever a parte autora será “ineficaz”, o médico apenas afirma que optou por prescrever o medicamento rivaroxabana (xarelto) a parte autora, não afirmando que a prescrição de outro medicamento que tenha no SUS seja ineficaz. Desse modo, tem-se que o caso demanda dilação probatória, no que concerne ao fornecimento do medicamento, estado afastada, por ora, a alegada verossimilhança das alegações e, por conseguinte, a possibilidade de deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.”
6. Foi apresentado nestes autos no id. 3067209, o parecer do NAT, o qual concluiu que o medicamento requerido é similar ao varfarina, que é uma medicação de referência e disponível no SUS.
7. Além disso, o parecer esclareceu ambos são anticoagulantes de uso oral.
8. O parecer esclareceu que a dose da varfarina deve ser controlada através da realização frequente de exame de sangue, e que o uso de rivaroxabana (Xarelto) não exige este tipo de controle.
9. De outro lado, foi ponderado que, sangramentos são o efeito colateral mais temido de ambos os medicamentos.
10. Ponderou ainda que para a varfarina existe um antídoto que pode ser usado nos casos de hemorragia provocada pela medicação e que para a medicação rivaroxabana (Xarelto), em caso de hemorragia causada pelo mesmo, não existem antídotos, e que ambos possuem riscos hemorrágicos semelhantes, sendo que apenas a varfarina possui antídoto.
11. Por fim, o laudo esclarece que a varfarina exige a realização de exames de sangue de controle para avaliação do grau de anticoagulação. E de outro lado, a rivaroxabana (Xarelto), não exige esse controle. Entretanto, como o risco de complicações hemorrágicas é semelhante para os dois medicamentos, pacientes que não são acompanhados com exames estão mais expostos ao atraso no diagnóstico de complicações hemorrágicas.
12. Diante desses fato, concluiu o expert que não realizar exames de controle pode ser um risco e não um benefício para o paciente. Após avaliação de custo efetividade a CONITEC deu parecer negativo a incorporação da Rivaroxabana (Xarelto).
13. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no art. 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.
14. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.
15. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
16. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
17. Por oportuno, insta consignar que o E. STJ modulou os efeitos do julgamento do REsp. 1.657.156, tornando obrigatório o preenchimento dos requisitos objetivos ali estabelecidos somente para as ações distribuídas a partir da conclusão do referido julgado, que se deu em 25/04/2018. Considerando que a presente actio fora distribuída em 20/07/2018, o que atrai o ônus de comprovação de forma detalhada dos motivos de exclusão da medicação fornecida pelo SUS (Marevan), explicando as razões da impossibilidade da Recorrente ser tratada pelo mesmo.
18. Registro que, pelos fatos supramencionados, não restou comprovada a verossimilhança dos fatos requeridos para antecipação de tutela, razão pela qual, entendo que deve ser mantida a decisão de indeferimento proferida, ante a necessidade de realização de dilação probatória.
19. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
20. Recurso conhecido e improvido.
Condeno a Recorrente JUREMA ANITA HEEMANN ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, as quais ficam suspensas em razão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. O Recorrido Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 5798022).
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II ? (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: ?A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11?.
Ademais, a reanálise dos documentos acostados nos autos para justificar o pedido do medicamento não fornecido pelo SUS, o qual, a parte Reclamante necessita, se mostra nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única